Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734388-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO PIMENTA DA VEIGA NEVES EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO A parte autora requer que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Declaração (ID 27047548), a fim de a CAESB se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de água e esgoto em razão do protesto de ID 27047771 relativo a faturas objeto do presente feito. Em síntese, aduz que as alegações contidas nos Embargos de Declaração são plausíveis e a CAESB, ante o resultado do acórdão relativo ao Recurso Inominado, já levou a protesto duas das faturas objeto da demanda, sendo iminente o corte do fornecimento caso não haja o pagamento dos valores elevados. Em regra, aos Embargos de Declaração não são atribuídos os efeitos suspensivos. Contudo, a circunstâncias e as razões apresentadas pelo recorrente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos, conforme o art. 1.026 do CPC, abrangendo a probabilidade de alteração da decisão e o perigo de dano em caso de cumprimento provisório pela parte recorrida. Ademais, o autor foi notificado de que o não pagamento das faturas aqui discutidas poderia ensejar a cobrança de multa e a suspensão do abastecimento de água em sua residência. Portanto, o inadimplemento dessas contas não pode dar ensejo à interrupção do serviço, que é de caráter essencial. De outro lado, não se vislumbra, por ora, prejuízo à parte recorrida/requerida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao Embargos de Declaração para determinar que a requerida se abstenha de suspender o abastecimento de água na residência do requerente (inscrição 26055), em razão do não pagamento do apontamento a protesto (ID 27047771) relativo às faturas discutidas neste feito, até o julgamento dos Embargos de Declaração de ID 27046251, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de eventual corte do fornecimento, além de R$ 500,00 para cada dia sem fornecimento, até o limite de 30 dias (R$ 15.000,00). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, ante a urgência que requer a comunicação da presente decisão. Intimem-se, com as advertências de praxe. Após, aguarde-se resposta aos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator